Tribunal: TJBA
Processo: 8038994-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8038994-79.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE/APELADA: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELANTE/APELADO: JACKSON CUNHA DA SILVA Advogado(s): ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO I R/C CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. DOENÇA. COBERTURA. CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO. INTERNAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO TRATAMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. I - Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. II - É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado para enfermidade coberta contratualmente, ainda que o procedimento não conste no rol da ANS, quando caracterizada a sua imprescindibilidade. III - Comprovada a indicação médica de internação em clínica especializada para tratamento da obesidade mórbida grau III, e inexistindo estabelecimento credenciado com estrutura equivalente, mostra-se legítima a imposição de custeio pelo plano de saúde. IV - Em relação ao dano moral, consoante pacificado pelo STJ, a injustificada recusa, pelo plano de saúde, de cobertura de procedimento necessário ao tratamento do segurado, gera dano moral indenizável. V - O valor do tratamento, sempre que suscetível de mensuração, deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. VI - Fixados os honorários de sucumbência em conformidade com as regras processuais, não há excessividade a ser declarada. VII - Reconhecida a sucumbência mínima da parte autora, o ônus das despesas e honorários deve ser integralmente suportado pela parte ré, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8038994-79.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e JACKSON CUNHA DA SILVA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA